Tribunal: TJSP
Processo: 1013132-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – IPTU – Afastamento da preliminar de nulidade da sentença – Transferência da titularidade dos imóveis tributados (68 unidades autônomas listadas a fls. 375/376) a terceiro, por escritura pública de permuta, com pagamento de torna e cessão de direitos aquisitivos, registrada em abril de 2014 na matrícula do bem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – IPTU – Afastamento da preliminar de nulidade da sentença – Transferência da titularidade dos imóveis tributados (68 unidades autônomas listadas a fls. 375/376) a terceiro, por escritura pública de permuta, com pagamento de torna e cessão de direitos aquisitivos, registrada em abril de 2014 na matrícula do bem – Impossibilidade de cobrança do tributo em face da apelante somente a partir dessa data (IPTU dos exercícios de 2015 e seguintes), a despeito de acordo firmado entre particulares em 2001, o qual não surte efeitos quanto ao Fisco Municipal – Inteligência dos artigos 32, 34 e 123 do CTN c.c. art. 1.245, "caput" e §1o, do Código Civil – Sentença reformada – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.